Tribunal: STF
Processo: ARE 1484515
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ELEIÇÕES DE 2020. VEREADORES. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTS. 1º, CAPUT, INC. V E PARÁGRAFO ÚNICO, E 5º, INCS. II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CRFB. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. ART. 14, § 9º, DA CRFB. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504, DE 1997. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de agravo, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e em desfavor de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - AIME. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. § 3º DO ART. 10 DA LEI N. 9.504/1997. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DESCONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O reenquadramento jurídico dos contornos fático-probatórios delineados na decisão recorrida não se confunde com o reexame do acervo juntado aos autos e, por isso, não encontra óbice na Súmula n. 24 deste Tribunal Superior. 2. Pelo quadro fático delineado no acórdão e constante da decisão agravada, conclui-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem diverge da orientação deste Tribunal Superior. 3. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a comprovação da concomitância de a) votação zerada ou inexpressiva, b) não realização de atos de campanha em benefício próprio, c) ausência de movimentação financeira relevante ou prestação de contas zerada e d) divulgação ou promoção da candidatura de terceiros caracteriza fraude à cota de gênero. 4. Agravo em recurso especial provido para conhecer do recurso especial. 5. Recurso especial provido para julgar procedente o pedido formulado na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME determinando: a) a cassação dos candidatos vinculados ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP do Diretório Municipal do Partido Trabalhista de Iuiú/BA; b) nulidade dos votos obtidos pelo PT municipal nas eleições proporcionais, com o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, como estabelece o art. 222 do Código Eleitoral; c) cumprimento imediato da decisão, independentemente de publicação do acórdão.” (e-doc. 486, p. 7/8).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a parte agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação aos arts. 1º, caput, inc. V e parágrafo único (pluralismo político e soberania popular), 5º, incs. II (princípio da legalidade), XXXV (inafastabilidade de jurisdição), XXXVI (segurança jurídica), LV (contraditório e ampla defesa), LVI, e 14, caput, § 9º (inelegibilidade), da Constituição da República. 



    2.1 Afirma que, “embora a eminente relatora, no acordão proferido pelo TSE, afirme efetuar uma revaloração das provas, o que se verifica é que estamos diante de um caso, cujas provas de fraude não existem, um caso em que os julgadores anteriores confirmam a inexistência de provas e a legitimidade da candidatura, não obstante a superveniente desistência tácita, tudo isso corroborado pelos pareceres do Parquet eleitoral. No entanto, tais eventos são simplesmente ignorados por ocasião do julgamento no TSE, que reformou o entendimento, violando os dispositivos supracitados” (e-doc. 499, p. 39).



    3. Requer a concessão de medida liminar com a determinação de suspensão do acórdão que determinou a perda dos mandatos. No mérito, pede o provimento do recurso extraordinário para que seja restaurado o acórdão do Tribunal Regional que julgou improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo (e-doc. 499, p. 2; 32). 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, pelo Tribunal de origem, por ausência de prequestionamento da alegada ofensa aos arts. 1º, caput, inc. V e parágrafo único, e 5º, incs. II, XXXV, XXXVI, LIV e LV da CRFB e por ausência de violação direta no que se refere ao art. 14º, § 9º (e-doc. 203). 



    5. No presente agravo, com pedido de efeito suspensivo, os agravantes afirmam que todas as questões foram tratadas durante o processo. Reafirmam os argumentos do recurso extraordinário, requerendo o provimento do agravo para que seja dado seguimento ao recurso (e-doc. 207, p. 18). 



    6. A agravada apresentou contraminuta, postulando o não provimento do agravo (e-doc. 510).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Com relação às demais ofensas apontadas, observa-se que, com exceção do art. 14, § 9º, da CRFB, os demais dispositivos indicados nas razões do recurso extraordinário como violados não foram objeto de prequestionamento. Com efeito, as respectivas questões, ora apresentadas, não constam da fundamentação do acórdão recorrido e não foram objeto de embargos de declaração que tivessem a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário.



    8. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo: 



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    9. No que se refere à violação ao art. 14, § 9º, da CRFB, a questão foi decidida com fundamento na interpretação do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504, de 1997. Confira-se o seguinte trecho do acórdão ora impugnado (e-doc. 486, p. 14-16, grifos acrescentados):



    “Pelo contexto fático-probatório delineado no acórdão regional, tem-se como comprovada a ofensa da decisão regional à lei federal, viabilizando o conhecimento do recurso especial nos termos da al. a do inc. I do art. 276 do Código Eleitoral. 



    O caso relaciona-se a fraude à cota de gênero estabelecida no § 3º do art. 10 da Lei Federal n. 9.504/1997.



    4. No mérito do recurso especial, nos termos da al. a do inc. I do art. 276 do Código Eleitoral, a análise conduz à conclusão de assistir razão jurídica à recorrente.



     5. Na espécie, o TRE/BA assentou: “entendo, por consequência, que diante da fragilidade do lastro probatório, deve prevalecer o postulado ‘in dúbio pro sufragio’, segundo o qual deve ser tutelada pela Justiça a expressão do voto popular, entendimento pacificado pela jurisprudência. Ocorre que as alegações exordias não foram comprovadas, seja por meio de documentos, seja pelas provas testemunhais produzidas durante a instrução do feito” (ID 158583272). Constou do voto condutor do acórdão (ID 158583272):



    (...)



    6. Essa decisão está em desacordo com a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, firmada no julgamento do AgR-AREspE n. 0600651-94, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Naquele julgamento assentou-se que a ausência de votos nos candidatos ou votação inexpressiva e a apresentação de contas de campanha inexpressivas, padronizadas e/ou idênticas são elementos suficientes para caracterizar a fraude à cota de gênero. Esta a ementa do julgado: 



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART.10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CONFIGURADO. PROVIMENTO. 1. A fraude à cota de gênero de candidaturas femininas representa afronta aos princípios da igualdade, da cidadania e do pluralismo político, na medida em que a ratio do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 é ampliar a participação das mulheres no processo político-eleitoral. 2. Ação de Investigação Eleitoral julgada improcedente na origem, consubstanciada na fraude à cota de gênero, considerando a juntada extemporânea de documentos pelas candidatas revéis, o que é vedado pela norma processual vigente e importa em efetivo prejuízo diante da reforma da sentença então condenatória. 3. Existência de elementos suficientemente seguros para a condenação dos Investigados, diante da comprovação do ilícito eleitoral: (i) as 4 (quatro) candidatas não obtiveram nenhum voto; (ii) as contas apresentadas são absolutamente idênticas, em que registrada uma única doação estimável realizada pela mesma pessoa, no valor de R$ 582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais); (iii) não houve atos efetivos de campanha; (iv) não tiveram nenhuma despesa; (v) não apresentaram extratos bancários ou notas fiscais; e (vi) o Partido das Investigadas não investiu recursos em suas campanhas. 4. Caracterizada a fraude e, por conseguinte, comprometida a disputa, observam-se as seguintes consequências: (i) a cassação dos candidatos vinculados ao DRAP, independentemente de prova da sua participação, ciência ou anuência; (ii) a inelegibilidade àqueles que efetivamente praticaram ou anuíram com a conduta; e (iii) a nulidade dos votos obtidos pela Coligação, com a recontagem do cálculo dos quocientes eleitoral e partidários, nos termos do art. 222 do Código Eleitoral. Cumprimento imediato, independente de publicação. 5. Recurso Especial provido.” (AgR-AREspEl n. 0600651-94/BA, Relator designado o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.6.2022).”



    10. Assim, somente a partir da reapreciação da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos: 



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VIOLAÇÃO À COTA DE GÊNERO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL . 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.423.577-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p. 03/05/2023).



    “Embargos de declaração recebidos como agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Fraude à cota de gênero. Controvérsia quanto à existência de candidaturas fictícias. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Cassação de todos os mandatos de candidatos eleitos e beneficiados com a fraude, ainda que não demonstrada conduta voltada diretamente à prática do ilícito. Possibilidade confirmada no julgamento da ADI 6.338. Essencialidade da medida para extirpar os efeitos decorrentes da fraude ao pleito eleitoral e desestimular que sejam lançadas novas candidaturas a fim de burlar a cota de gênero. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.448.232-ED/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2024, p. 15/03/2024).



    11. Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na al. “a” do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de efeito suspensivo. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator